Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-13.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003240-13.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MURILLO DOS SANTOS LINS CAVALCANTE, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003240-13.2020.8.26.0158 -Voto no
2
voto número 48.658
Agravo em Execução no 0003240-13.2020.8.26.0158
(Exec. no N/C Unidade Regional Depto Estadual Execução Criminal -
Santos/DEECRIM UR7)
Agravante: MURILLO DOS SANTOS LINS CAVALCANTI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 23/25,
acrescenta-se que fora homologado o cálculo das penas impostas
ao sentenciado Murillo dos Santos Lins Cavalcanti, que manteve o
lapso de três quintos (60%) para fins de aquisição do requisito
objetivo da progressão de regime.
Murillo dos Santos Lins Cavalcanti agravou, por
intermédio da Defensoria Pública, à fl. 01, que apresentou as razões, às
fls. 02/06, buscando a retificação do cálculo de pena para constar o
prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional, nos termos da
nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei das Execuções Penais, eis
que o lapso de 60% é restrito aos condenados reincidentes em crime
hediondo, o que não é o caso do sentenciado.
O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, que
verteu ao improvimento (cf. fls. 29/33); a decisão foi mantida, no
respeitável despacho de fl. 34; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
45/51, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003240-13.2020.8.26.0158 -Voto no
3
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo
que
fossem
reincidentes
(independentemente
da
natureza
da
reincidência, se comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi
expressamente revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote
Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins
de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado
por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime
comum, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja,
deverá ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione
expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime
hediondo ou equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não é
crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art.
112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o
executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime
hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima
citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto
do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou
hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003240-13.2020.8.26.0158 -Voto no
4
progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena,
se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente,
observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de
julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei no
13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas
praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual
(40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei
citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo
Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a
progressão de regime, no caso em questão, deve ser de 40%.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto, para cassar a decisão que homologou o
cálculo de liquidação de penas e determinar a elaboração de novo
cálculo, observando-se a orientação supra.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR